Tribunal: TJDFT
Processo: 0002213-20.1994.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002213-20.1994.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BETA AUTO PECAS LTDA, ADELINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44670299) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 44670297) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que nos autos do executivo fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de BETA AUTOPEÇAS LTDA e ADELINO DOS SANTOS, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, com base no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não basta o decurso do prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição, sendo necessário que haja inércia da parte em não impulsionar o feito. Aduz que o processo permaneceu parado junto à Secretaria do Juízo por cerca de 7 (sete) anos, sem que houvesse ciência do exequente. Sustenta que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o lapso prescricional não pode ser avaliado friamente, a partir do exame dos marcos interruptivos, devendo ser analisada, igualmente, a falha do aparato judicial. Requer a cassação ou reforma da sentença para que seja determinado o normal prosseguimento do feito. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. Intimados, os requeridos não apresentam contrarrazões, conforme certidão ID 44670302. É o breve relatório. Decido. Cinge-se o cerne da controvérsia em averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente. Observo que o recorrente, em petitório (ID 44670285- pg.40), datado de 20/08/1997, requereu a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, em virtude da habilitação do débito em processo de falência, o que foi deferido pelo Juízo em 21/08/1997 (ID 44670285- pg. 40). Certificado o decurso do prazo (ID 44670285- pg. 45), em 12/02/1999, o apelante pugnou por nova suspensão do feito, por 90 (noventa) dias (ID 44670285- pg. 47), em 25/04/2001. Deferida a suspensão do prazo, em 30/04/2001 (ID 44670285- pg. 48). Ultrapassado o lapso determinado, conforme certidão (ID 44670285- pg. 49), emitida em 30/08/2001, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (ID 44670285- pg. 51). Deferida a suspensão (ID 44670285- pg. 52), em 13/11/2002. Em 06/11/2008, o requerente, em petição de ID 44670285- pg. 54, pugnou pelo prosseguimento do feito e, ato contínuo, pleiteou a realização de penhora de bens, o que foi deferido pelo Juízo, com a determinação de expedição de carta precatória. Certidão de ID 44670285- pg. 89, apresentada em 17/02/2011, informando que a parte autora não providenciou o recolhimento de custas de locomoção para viabilizar o integral cumprimento da deprecata. Em 21/03/2011, os autos foram remetidos à Procuradoria do Distrito Federal (ID 44670285- pg. 90), retornando em 14/05/2012, com pedido de apuração de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD (ID 44670285- pg. 97). Diligência realizada em 31/01/2014, infrutífera (ID 44670285- pg. 110). Nova remessa dos autos à Procuradoria do Distrito Federal (ID 44670285- pg. 111), que pleiteou a penhora de imóvel (ID 44670285- pg. 122), o que foi indeferido (ID 44670285- pg. 123), em virtude de se tratar de bem em nome de terceiro. Instado a manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, o Distrito Federal requereu o regular processamento do feito (ID 44670295). Brevemente demonstrados os últimos atos praticados, constata-se que razão não assiste ao recorrente. Explico. Nos casos em que o executado não possui bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional. É o que estabelece o art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Pois bem. Consoante decisão interlocutória de ID 44670285- pg. 52, o processo foi suspenso em 13/11/2002. Em 14/11/2003, portanto, findou-se o prazo de suspensão, iniciando-se a contagem do prazo para prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (STJ. 1a Seção. REsp 1340553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo - Tema 566), já fixou entendimento de que encerrado o prazo de um ano da suspensão efetuada nos termos do art. 40, §2o, da Lei 6.830, havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Veja-se excerto do que afirmou o doutor Relator, eminente Ministro Mauro Campbell: “A compreensão de que o prazo de suspensão do art. 40, da LEF somente tem início mediante peticionamento da Fazenda Pública ou determinação expressa do Juiz configura grave equívoco interpretativo responsável pelos inúmeros feitos executivos paralisados no Poder Judiciário ou Procuradorias, prolongando indevidamente o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa interpretação equivocada já foi rechaçada no leading case que originou a Súmula n. 314/STJ (EREsp 97.328/PR)." Na mesma linha, é o posicionamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, fixado em sede de repercussão geral - Tema 390. Confira-se: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF), tendo natureza processual o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos. “STF. Plenário. RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2023. Repercussão Geral – Tema 390) (Info 1083)” Assim, findo o referido período de suspensão sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo da prescrição intercorrente, cabendo ao exequente buscar meios de satisfazer a pretensão executiva. Observe-se que, em petições de ID 44670285- pgs. 97, 122 e 131, o requerente buscou a realização de diversas diligências para localização de bens da parte devedora, todas infrutíferas à satisfação do débito exequendo. Ocorre que diligências infrutíferas de localização de bens pertencentes ao devedor não são aptas a promover o levantamento da suspensão da prescrição intercorrente encartada no art. 921, III e § 1o, do CPC. A respeito do tema, convém trazer à colação a tese firmada por ocasião do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.340.553-RS: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” No mesmo sentido, é a jurisprudência deste colendo Tribunal, com destaque para julgado desta Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente da pretensão executória, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (06) meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 2. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1639956, 00193796420148070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia em foco deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior. No exame da presente execução, tem-se que a suspensão processual pelo período de um ano ocorreu a partir de 13/11/2002, conforme decisão de ID 44670285- pg. 52. Ressalte-se, ademais, que, em obediência ao princípio do contraditório e aos ditames do art. 921, § 5o, do Código de Ritos, o executante foi devidamente instado a se manifestar, antes da prolação da sentença, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, momento em que requereu o regular processamento do feito (ID 44573074). Assim, não havendo a comprovação da ocorrência de nenhuma outra causa de interrupção do prazo prescricional, tem-se que o crédito descrito na CDA no 06263470 foi extinto, nos termos do art. 40, §4o, da Lei 6.830/80. Em que pese o recorrente afirmar que o processo ficou paralisado durante 7 (sete) anos em virtude de demora imputável ao Poder Judiciário, certo é que a ele caberia impulsionar o feito, visto que é desnecessária a intimação da parte para início do decurso do prazo da prescrição intercorrente. Demais disso, destaque-se que apesar de ter havido o deferimento para a realização da penhora (ID 44670285- pg. 57), esta foi obstada em virtude da inércia da parte em efetuar o recolhimento de custas para locomoção da precatória (ID 44670285- pg.89), de modo que o processo ficou paralisado durante, em média, cinco meses. Ainda, em remessa dos autos à marcha processual houve vários momentos em que a demora no andamento dos autos é imputada à parte recorrente, não sendo razoável que após 23 (vinte e três) anos, o presente processo ainda esteja em curso, sem notícias da possibilidade de satisfação do débito exequendo. Em resumo, não foi demonstrada a existência de qualquer fato capaz de impedir a fluência do prazo da prescrição intercorrente, iniciada em 14/11/2002. É oportuno salientar que a manutenção de processos tem um custo para a Administração Pública, razão pela qual vai de encontro ao princípio da economicidade e da eficiência dispender custos financeiros e de pessoal durante longo lapso temporal sem que haja perspectiva de adimplemento dos referidos débitos. Portanto, irretocável a determinação de extinção do feito, ante a constatação da ocorrência da prescrição intercorrente. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em virtude da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador